Tribunal: TJES
Processo: 0009543-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009543-92.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0009543-92.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA

ADVOGADOS DO RECORRENTE:
JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - OAB ES8289-A
E
LETÍCIA MARY FERNANDES DO AMARAL - OAB SP255884

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. TEMA 318 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ITAPOA SUPERMERCADO LTDA contra Decisão que, em juízo de retratação, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 318 e da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, mantendo o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou provimento à Apelação Cível em Mandado de Segurança, por inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória para análise da alíquota de ICMS sobre energia elétrica e comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o precedente vinculante firmado no Tema 315 do STF aplica-se ao caso, que trata da admissibilidade de Mandado de Segurança em matéria tributária; e (ii) estabelecer se a controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança possui natureza constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O precedente firmado no Tema 315 do Supremo Tribunal Federal não possui aplicação no caso, pois trata do aumento de vencimentos de servidores públicos com base na isonomia, e não da possibilidade de produção de provas em Mandado de Segurança.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 318, firmou entendimento pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança, por considerar a discussão de natureza infraconstitucional.

Para divergir do entendimento do Tribunal de origem sobre a existência de prova pré-constituída ou do cabimento do Mandado de Segurança, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário.

A pretensão da Recorrente, que é analisar a violação ao princípio da seletividade na fixação da alíquota do ICMS, exigiria uma ampla produção probatória e conhecimento científico estranho ao Direito, o que não comporta o Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança é questão de índole infraconstitucional, sem repercussão geral.

Não comporta admissibilidade o Recurso Extraordinário cujo processamento depende de reexame de fatos e provas.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 318 (AI 800.074 RG/SP); STF, Súmula 279; STF, Tema 315 (RE 592.317/RS); STF, ARE 1333391 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27-10-2025; STF, RE 1446084 AgR-terceiro, Relator Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 23/09/2024; STF, RE 1362409 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 19/08/2024; STF, ARE 1405388 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2023; STF, ARE 1484424 AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2024; STF, ARE 1549160, Relator Min. Edson Fachin, Publicação 02/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0009543-92.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA

ADVOGADOS DO RECORRENTE:
JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - OAB ES8289-A
E
LETÍCIA MARY FERNANDES DO AMARAL - OAB SP255884

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

ITAPOA SUPERMERCADO LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
14886887
- fls. 392/405), com fulcro no artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
14886887
- fls. 387/390), proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência
, que promoveu o Juízo de Retratação em relação à
Decisão Monocrática
de folhas 329/330 (id.
14886887
), proferida pelo então
Vice-Presidente, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, tornando-a sem efeito, bem como, promovendo novo exame afeto ao juízo de admissibilidade, no sentido de
negar seguimento ao Recurso Extraordinário,
notadamente, em razão da aplicação no caso concreto do
Tema 318, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, bem como,
da Súmula 279, do Pretório Excelso
.

Irresignada, assevera a Recorrente, em suma, que “
o Mandado de Segurança se caracteriza como meio adequado para enfrentar a pretensão da Agravante - que é analisar a violação ao princípio da seletividade na fixação da alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica e a comunicação.”

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos
:

“DECISÃO

ITAPOA SUPERMERCADO LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(fls. 352/364), com fulcro no artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(fls. 329/330), proferida pelo então Vice Presidente,
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da Tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de Repercussão Geral, no
Tema 315
, que dispõe
“se o Poder Judiciário ou a Administração Pública podem, ou não, aumentar vencimentos de servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, ou estender-lhes vantagens e gratificações, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual.”

Irresignado, o Recorrente alega, em suma, que
“os paradigmas apontados na r. decisão agravada não se aplicam in casu, posto se tratarem de hipóteses absolutamente distintas.”

Contrarrazões
apresentadas (fls. 373/379), pugnando pelo desprovimento recursal.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, a
Decisão
objurgada negou seguimento ao Apelo Extremo com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso extraordinário

interposto por Itapoã Supermercado Ltda. (fls. 165-79), com fulcro no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, em face do aresto da Quarta Câmara Cível (fls. 140-5) assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTA ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Somente uma ampla produção probatória poderia permitir e apurar qual a alíquota do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica na matriz e filiais do impetrante. 2. Para que se enfrente adequadamente a pretensão do impetrante, afigura-se aparentemente indispensável a interseção com conhecimento científico estranho ao Direito; todavia, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, no mandado de segurança é inviável o exame de fatos que demandam prova. 3 Sentença mantida. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES - Apelação Cível n. 0009543-92.2019.8.08.0024, Relator Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 19-07-2021, data da publicação no Diário: 27-07-2021).

Opostos aclaratórios, não se alteraram as conclusões assentadas (fls. 161-4).

Irresignada, sustenta, em síntese, violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LXIX, da Constituição Federal, sob o pálio de que: (1) há sim prova pré-constituída nos autos, uma vez que, como afirmado, foram juntadas amostras de faturas de energia elétrica (fl. 171); (2) o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, quando obstaculizado por Autoridade Pública, conforme assegurado pelo artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal (fl. 173); (3) o acórdão viola frontalmente o art. 5º, inciso XXXV e LXIX, ambos da CF⁄88, por afastar a possibilidade de proteção, pelo judiciário, de direito líquido e certo da recorrente baseado em questão já decidida pelo STF (fls. 177-8).

Contrarrazões às fls. 319-25v.

Sobre a matéria em questão, a Corte Estadual órgão julgador entendeu que “para que se enfrente adequadamente a pretensão do impetrante, afigura-se aparentemente indispensável a interseção com conhecimento científico estranho ao Direito; todavia, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, no mandado de segurança é inviável o exame de fatos que demandam prova”.

Nesse contexto, o debate na hipótese é sobre a admissibilidade do writ, de modo que neste particular o apelo extremo não merece seguimento, porquanto a Suprema Corte no julgamento do
RE 592.317⁄RJ (Tema 315)
reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado se segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional.

Eis a ementa do acórdão:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI 800074 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2010, publicado em 06-12-2010).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC,
nego seguimento ao recurso
.

Publique-se. Intimem-se.

Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

Vitória-ES., 02 de junho de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Com efeito, compete ao prolator da
Decisão
reconsiderá-la ou submeter o recurso a julgamento perante o Órgão competente, no caso o
Egrégio Tribunal Pleno
, nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Na espécie, a
Decisão objurgada
concluiu que o Órgão Fracionário seguiu o entendimento adotado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 315, firmado em sede de repercussão geral,
na medida em que
“reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional.”

Contudo, percebe-se que o
Tema 315, do Excelso Supremo Tribunal Federal
não se aplica ao caso pois, ao analisar o julgamento do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, constata-se que o

cerne da controvérsia posta não diz respeito à
possibilidade ou não do Poder Judiciário ou da Administração Pública aumentar vencimentos de servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, ou estender-lhes vantagens e gratificações, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual,
mas sim sobre
a possibilidade de produção de provas em Mandado de Segurança
,

in litteris:

“Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo impetrante, eis que irresignado com os termos da r. Sentença que nos autos da
ação mandamental denegou a segurança, tendo em vista a impossibilidade de se produzir prova idônea a respaldar a pretensão na via processual eleita.

Na síntese de suas razões, o impetrante aduz que o mandado de segurança é o remédio processual adequado à proteção do direito que se busca salvaguardar. Pois bem, adianto que, em meu sentir, a sentença deve ser mantida.

Isto porque, assim como a Magistrada primeva, verifico que a pretensão do autor objetivando a aplicação da alíquota de 17% para o ICMS devido em virtude dos serviços de fornecimento e distribuição de energia elétrica, consumidos pelas sedes e filiais das empresas, com a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mediante compensação com débitos junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo necessita de dilação probatória, a revelar a inadequação da via eleita.

Ora, somente uma ampla produção probatória poderia permitir e apurar qual a alíquota do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica na matriz e filiais do impetrante. Outrossim, sabe-se também que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, já que tal instrumento constitucional não comporta dilação probatória, a revelar a inadequação da via eleita.

É dizer, para que se enfrente adequadamente a pretensão do impetrante, afigura-se aparentemente indispensável a interseção com conhecimento científico estranho ao Direito; todavia, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, no mandado de segurança é inviável o exame de fatos que demandam prova técnica.

Trago julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça à guisa de exemplificação:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 1. Na ação de segurança a prova é pré-constituída, inadmitindo-se dilação probatória. 2. Fatos passíveis de prova técnica ou outras provas a serem realizadas não podem embasar pedido mandamental. 3. Inadequação da via eleita. 4. Processo extinto (art.267 CPC). (MS 19.089/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 12/08/2013) Em casos similares ao presente, eis o pronunciamento deste Sodalício: EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ESTADUAL Nº 10.446/2015. ICMS. LEI EM TESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A pretensão preventiva da apelante, de não ser compelida à apuração e ao recolhimento do ICMS, previsto na Lei Estadual nº 10.446/2015, relativo ao transporte interestadual de passageiros por meio da ferrovia Vitória-Minas, sendo este o fato que gera a obrigação de pagar a diferença de alíquotas, a pretexto de evitar futura e potencial ofensa a direito líquido e certo, bem como as alegações concernentes à inconstitucionalidade e a inexigibilidade do tributo, perpassam, necessariamente, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito normativo estadual em questão, caracterizando, a meu ver, juízo inviável na via processual eleita. 2) Constitui entendimento consolidado do excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado de sua Súmula 266, que não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 3) Em caso análogo ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando Recurso Especial em mandado de segurança que suscitava suposta violação do princípio da seletividade e da essencialidade na fixação de alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica no patamar de 25%, entendeu também pela inadequação da via eleita. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160095519, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE ICMS VIA MANDAMENTAL REPETITIVO DO STJ ART 927, III DO CPC DESCABIMENTO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme redação dada pelo legislador, nos termos do artigo 927, III, os juízes e os tribunais observarão: os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos . 2. A pretensão externada busca a aplicação de alíquota de ICMS, sob o critério da seletividade, sendo reconhecida a inadequação da via por julgamento do STJ que fixou: A suposta violação do princípio da seletividade na fixação da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica e a comunicação em 25% não pode ser suscitada em mandado de segurança, por se tratar de impugnação de lei em tese . 2. Matéria decidida pela Primeira Seção, em recurso repetitivo (REsp 1.119.872/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 13.10.2010, DJe 20.10.2010). Agravo regimental provido . (AgRg no RMS 39.647/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013) 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível MS, 100190017861, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 26/05/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença combatida como lançada nos autos.”

Nesse contexto, assiste razão ao Recorrente quando afirma
não se aplicar ao caso
sub examine
o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
RE 592.317/RS (Tema 315).

Por outro lado, no tocante à violação aos
artigos 5º, incisos XXXV e LXIX, da Constituição Federal
, sob o argumento de que há nos autos prova pré-constituída, uma vez que foram juntadas amostras de faturas de energia elétrica,
o Apelo Nobre não comporta admissibilidade, tendo em vista que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 800.074 RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral)
, firmou entendimento pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança, por entender que a discussão possui natureza infraconstitucional.

A propósito:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. (...)

6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 318 da Repercussão Geral, decidiu que o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança é questão de índole infraconstitucional, não gerando repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.

V. TESE DE JULGAMENTO A discussão quanto à ilegitimidade de associação que não apresenta autorização expressa dos seus associados para impetrar mandado de segurança coletivo carecer de legitimidade ativa exige o reexame do conjunto fático-probatório. O reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário é vedado, conforme Súmula 279 do STF.
O preenchimento dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança é questão de índole infraconstitucional sem repercussão geral. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmula 279/STF; Súmula 512/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.237.888-Ag/SP, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; STF, RE 1.380.620 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; STF, RE 1.272.192 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 14/12/2020; STF, AI 800.074-RG/SP, Tema 318, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/12/2010.

(
STF.
RE 1446084 AgR-terceiro, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 23/09/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/09/2024 PUBLIC 26/09/2024)

EMENTA
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESCRIVÃO DE PAZ. PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO DE REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. IMPOSSIBILIDADE ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 236, CAPUT E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 318 E Nº 660.

1. O Tribunal de origem, com fundamento nos elementos de prova dos autos, no estatuto da impetrante e nas normas de regência das matérias suscitadas no recurso extraordinário, não admitiu a participação do ora agravante, escrivão de paz, em concurso de remoção de notários e registradores.

2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de pressupostos fático-probatórios. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

3. Esta Corte, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não ter repercussão geral a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate.

4. A suscitada violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF.
RE 1362409 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19/08/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/09/2024 PUBLIC 03/09/2024)

Por derradeiro,
“para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso,
assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF)
.
” (
STF.
ARE 1484424 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2024 PUBLIC 07-06-2024)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 § 2º c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, promovo Juízo de Retratação em relação à Decisão Monocrática de folhas 329/330, em razão do Aresto objurgado estar em consonância com o Tema 318, do Excelso Supremo Tribunal Federal, para, tornando-a sem efeito, negar seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos da fundamentação retro aduzida, ficando prejudicado o Recurso de Agravo Interno de folhas 352/364.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, observo que foi negado provimento ao
Recurso Extraordinário
pelo então
Vice-Presidente, Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO,
pelo fato de o
Acórdão
objurgado estar em harmonia com a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
e pela ausência de repercussão geral, de acordo com o
Tema 318
, ante a necessidade de dilação probatória.

Com efeito, é cediço que o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
AI 800.074 RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral)
,
firmou entendimento pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança, por entender que a discussão possui natureza infraconstitucional
:

“Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI 800074 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010).

Confiram-se também, os seguintes julgados:

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
ASSOCIAÇÃO. INTERESSE DE AGIR.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318.
ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(
STF.
ARE 1333391 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-10-2025 PUBLIC 28-10-2025)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. EXCLUSIVIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LXIX, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 318. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. Esta Suprema Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à aferição dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Tema nº 318. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1405388 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023)

Além disso, “
eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da fixação de alíquota em patamar que respeita a tese estabelecida no julgamento do Tema 745 da repercussão geral, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF
.”
(
STF.
ARE 1549160.
Relator(a): Min. EDSON FACHIN. Publicação: 02/06/2025).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o respeitável voto de relatoria.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.